Tribunal: TJES
Processo: 5013877-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013877-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRILLARE POLIMENTOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS DISPONIBILIZADOS NOS AUTOS. CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegação de cerceamento de defesa não subsiste quando comprovado nos autos que a parte executada foi regularmente citada e teve acesso aos documentos essenciais da execução, mesmo que estes estivessem inicialmente sob sigilo.
2 - A cédula de crédito bancário, a petição inicial e a memória de cálculo foram devidamente juntadas aos autos, possibilitando o exercício do contraditório.
3 - A não demonstração de prejuízo concreto afasta a decretação de nulidade de atos processuais, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC.
4 - A insurgência da parte executada apenas após a constrição via RENAJUD, e fora do prazo legal para oposição de embargos, não invalida os atos regularmente praticados.
5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

6 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por Brillare Polimentos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Sustenta a agravante, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa, pois não teve acesso integral à petição inicial e aos documentos essenciais antes da constrição judicial via RENAJUD; (b) o ID indicado nos autos da origem não contém a petição inicial da execução, tampouco o título executivo ou memória de cálculo; (c) a decisão agravada desconsiderou o prejuízo concreto causado pela constrição patrimonial sem acesso prévio aos elementos da execução; (d) a ausência de título executivo e de pressupostos legais torna nula a execução, nos termos dos arts. 798 e 803, I, do CPC; e, por fim, (e) pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os atos executórios e liberar a restrição RENAJUD incidente sobre o veículo de uso empresarial Mercedes Benz L 1313, placa MPW-6327/ES.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 15669088, impugnada pelo recurso de agravo interno interposto no ID 16021325.

Contrarrazões apresentadas pela agravada nos ID’s 17874183 e 17876036

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento inclusive o agravo interno.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, Brillare Polimentos Ltda se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa, pois não teve acesso integral à petição inicial e aos documentos essenciais antes da constrição judicial via RENAJUD; (b) o ID indicado nos autos da origem não contém a petição inicial da execução, tampouco o título executivo ou memória de cálculo; (c) a decisão agravada desconsiderou o prejuízo concreto causado pela constrição patrimonial sem acesso prévio aos elementos da execução; (d) a ausência de título executivo e de pressupostos legais torna nula a execução, nos termos dos arts. 798 e 803, I, do CPC; e, por fim, (e) pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os atos executórios e liberar a restrição RENAJUD incidente sobre o veículo de uso empresarial Mercedes Benz L 1313, placa MPW-6327/ES.

Pois bem. Tal como externado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, a despeito da alegação da agravante de que
“[...] No
ID 50968366
, onde deveria constar a peça inaugural, há apenas o cabeçalho “Ação de Execução de Título Extrajudicial”,
sem narrativa fática, sem fundamentação jurídica, sem título executivo e sem memória de cálculo
.[...]” (grifos originais),
é possível constatar do processo referência a que tanto a íntegra da petição inicial, como o título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) e a respectiva memória de cálculo que aparelham a execução, aparentemente estavam nos id’s 50968376, 50968377 e 50968378.

Além disso, embora a agravante tenha sido devidamente citada pelo oficial de justiça em 22/01/2025 (mandado juntado em 24/01/2025), consta a informação (08/3/2025) nos autos de origem
“Decorrido prazo de BRILLARE POLIMENTOS LTDA em 27/02/2025”
, de modo que a insurgência da agravante só ocorreu após o êxito da restrição de transferência de veículo dela pelo magistrado singular via RENAJUD ocorrido na data de 28/3/2025, da qual ainda houve a determinação para intimação dela para que se manifestasse.

Aliás, o próprio magistrado singular fez constar ainda na decisão agravada com destaque que
“[...]
após a devida habilitação do patrono da executada, a parte teve pleno acesso a todos os documentos dos autos, inexistindo, a meu juízo, cerceamento de defesa ou qualquer sorte de prejuízo,
não obstante a colocação de sigilo na petição inicial e nos documentos que a acompanham.[...]”.

A propósito, destaco a seguinte passagem da decisão agravada que bem evidencia a cronologia dos atos processuais e a inexistência de prejuízo:

“[...] Compulsando detidamente os autos, observa-se que,
diferente do que sustenta a executada, os autos foram devidamente instruídos com a petição inicial ID 50968376, cédula de crédito bancário ID 50968377, memória de cálculo ID 50968378 e demais documentos comprobatórios ID's 50968380 a 50968387.

Registro, nesse particular, que seria impossível a este juízo determinar a citação da parte para promover o pagamento do montante de R$ 96.664,82 sem que houvesse, no caderno processual, as referidas peças instrutórias.

Vê-se, ainda, no ID's 61827689 e 61827690, que
a devedora foi devidamente citada na pessoa de seu representante legal, o Sr. Edgar Correa Rocha, o qual, inclusive, apôs sua assinatura no mandado.

Logo,
a parte tinha plena ciência acerca da existência deste processo e poderia, a toda evidência, comparecer aos autos solicitando o seu pleno acesso
. Contudo, deixou transcorrer o prazo legal sem notícia de pagamento ou de oposição de embargos à execução, conforme registrado pelo sistema no dia 08 de março de 2025.

Justamente por isso, no ID 66016478, atendimento ao pleito da parte exequente formulado no ID 63947110, realizei buscas de bens penhoráveis junto aos Sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, oportunidade na qual inseri restrição de transferência em um veículo de propriedade da executada.

Dessa forma, tendo a devedora sido devidamente citada e deixado transcorrer
in albis
o prazo de pagamento e de apresentação de defesa, não há que se falar em qualquer sorte de nulidade quanto aos ato processuais, sobretudo a restrição via Renajud.

Friso, por oportuno, que somente após tal constrição é que a demandada compareceu aos autos apresentando irresignação,
situação que, considerando as particularidades do caso, beira a má-fé processual.

Saliento, outrossim, que
após a devida habilitação do patrono da executada, a parte teve pleno acesso a todos os documentos dos autos, inexistindo, a meu juízo, cerceamento de defesa ou qualquer sorte de prejuízo,
não obstante a colocação de sigilo na petição inicial e nos documentos que a acompanham.[...]”

Além disso, olvida a agravante que, à luz da orientação do STJ,
“A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.”
(REsp n. 2.107.633/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.
Julgo prejudicado
o agravo interno de ID 16021325.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)